Tribunal: TJMT
Processo: 1048703-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048703-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL PEREIRA CERQUEIRA - CPF: 062.459.981-74 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1048703-61.2020.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Embargado(s): LUCAS GABRIEL PEREIRA CERQUEIRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA QUANTO À INSCRIÇÃO – PRAZO CONTATO DA IMPRESSÃO DO EXTRATO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados diante da ausência de arguição de preliminar, bem como diante da ausência de prova da ciência quanto à data da inscrição, deve-se contar o marco prescricional a partir da data da impressão do extrato, de modo que devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão, os quais deram provimento ao recurso do consumidor e reformaram a sentença diante da ausência de prova da contratação, fixando indenização moral.

Alegou a parte Embargante omissão/contradição porque a pretensão encontra-se prescrita, pois “a negativação discutida nos autos foi incluída no dia 10/08/2017, sendo a ação proposta em 09/12/2020, portanto, já havia transcorrido o prazo de 03 (três) anos para busca de reparação por prática de ato ilícito”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para que, de ofício, seja declarada “a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil”.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, entendo que devem os embargos declaratórios ser rejeitados primeiro porque, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, não há qualquer omissão, visto que a matéria sequer fora aventada nos autos.

Outrossim, não há contradição, pois é sabido que o marco inicial da prescrição é contado a partir da prova da ciência quanto à data da restrição e, no caso, não havendo prova anterior, conta-se a partir da data da impressão do extrato.

Aliás, a jurisprudência é assente no sentido de que a prescrição relativa a inscrição nos órgãos de proteção é trienal e não quinquenal, conforme recentíssimo precedente que cito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO
NEGATIVA. DÉBITO INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO

TRIENAL
AFASTADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ.
A indenização por danos morais,
decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, prescreve em três anos, a contar da data em que a parte teve ciência da anotação restritiva de seu nome, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC
, prazo esse não transcorrido, até o ajuizamento da presente ação, neste caso. Todavia, ainda que irregular a anotação negativa impugnada, no período havia outra inscrição preexistente ativa do nome da parte autora no rol de inadimplentes, o que afasta a reparação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70080543069, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em
27/02/2019
)

Portanto, há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021